Tribunal: TJMT
Processo: 1000352-42.2022.8.11.0048
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000352-42.2022.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), VALDIRENE CHAVES VASCONCELOS - CPF: 028.263.171-21 (RECORRIDO), GLEITON FABRICIO CLAUDIANO COSTA - CPF: 029.467.071-80 (ADVOGADO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000352-42.2022.8.11.0048

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial De Juscimeira/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Recorrida(s):

Valdirene Chaves Vasconcelos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de dezembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. No presente caso a parte Autora conta que é titular da UC no.6/187479-1 e que teve seu nome negativado indevidamente pela Ré, no valor de R$175,61, cujo débito refere-se ao mês de novembro/2021, no entanto, desconhecendo a origem deste. Afirma que realizou o pagamento da fatura com referência ao mês de novembro/2021, no valor de R$342,38.

3. Em contrapartida, a concessionária Ré sustenta que o débito questionado é referente a taxa de parcelamento de débitos de 2021, tendo sido realizado mediante solicitação da parte Autora. Corroborando com os alegados juntou gravação de áudio, ficha cadastral, ordem de serviço e histórico de contas.

4. Em que pese as alegação da Ré, verifico que na gravação de áudio colacionada aos autos não comprovam que a Autora tenha solicitado o parcelamento de débitos com a concessionária Reclamada, posto que na aludida gravação, a funcionária da Ré informa que se trata somente de uma simulação de parcelamento e que a efetivação seria possível somente presencialmente na agência da concessionária de energia elétrica.

5. Outrossim, averíguo que nas ordens de serviços colacionadas a contestação não há qualquer informação acerca de solicitação de parcelamento de débitos pela parte Autora, o qual corrobora com a alegação Autoral de não ter solicitado tais serviços.

6. Deste modo, a meu ver, cabia à parte Requerida comprovar a legalidade do débito, referente a taxa de parcelamento, ônus que não se desincumbiu, conforme dispõe o artigo 373, II do CPC.

7. A inclusão do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade "in re ipsa", não havendo o que se falar em reparos no quantum indenizatório, vez que este se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
3.1. Ante o exposto,
julgo PROCEDENTE a presente AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBTIOS C/C DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA proposta por VALDIRENE CHAVES VASCONCELOS em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para a)
DECLARAR a inexistência dos débitos no valor de R$ 175,61
(cento e setenta e cinco reais e sessenta e um centavos) já quitado pela parte autora; b)
CONDENAR a Reclamada ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais
, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir desta decisão
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022